Tribunal: TJMT
Processo: 1045451-77.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045451-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NUTRIPESO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 13.002.776/0001-92 (AGRAVADO), PABLO MENDES FERREIRA - CPF: 936.416.301-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM GARANTIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO DE DANO INVERSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário oriundo da NAI n. 225748005372022128, inscrito na CDA n. 2023252228, bem como a execução fiscal correlata, autorizando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa sem garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para suspender a exigibilidade de crédito tributário regularmente constituído, sem a prestação de garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito tributário regularmente constituído e inscrito em dívida ativa goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, impondo ao contribuinte o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventual nulidade ou ilegalidade.

4. A prova apresentada pela contribuinte, consistente em documentos unilaterais, parecer técnico-contábil particular e conhecimentos de transporte (CT-e), não afasta, em cognição sumária, a presunção de legitimidade da CDA, especialmente diante de indícios de simulação de operações mercantis apontados pela fiscalização.

5. Os CT-e comprovam apenas a circulação física de mercadorias, não sendo suficientes, por si sós, para demonstrar a regularidade jurídica das operações fiscais subjacentes.

6. A controvérsia acerca da efetiva ocorrência das operações mercantis demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

7. A necessidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal para viabilizar recuperação judicial não configura, por si só, perigo de dano apto a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por se tratar de consequência legal da inadimplência (art. 206 do CTN).

8. Ausentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano, impõe-se a revogação da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A suspensão da exigibilidade de crédito tributário regularmente constituído exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não sendo suficiente o Parecer Técnico-Contábil produzido unilateral pela parte. Conhecimentos de transporte não comprovam, por si sós, a regularidade jurídica das operações fiscais subjacentes. A necessidade de regularidade fiscal para fins de recuperação judicial não justifica, isoladamente, a concessão de tutela de urgência para suspender crédito tributário. A ausência de garantia do juízo, aliada ao risco de dano inverso, afasta a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CTN, art. 206.

Jurisprudência relevante citada:
não há menção expressa a precedentes no caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da
Ação Anulatória de Débitos Fiscais
ajuizada por
NUTRIPESO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA
., deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário, no montante histórico de R$ 206.325,00, oriundo da Notificação de Auto de Infração n. 225748005372022128
,
inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2023252228, sem a devida garantia do juízo.

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente pela ausência de probabilidade do direito, uma vez que o crédito tributário encontra-se regularmente constituído e dotado de presunção de legitimidade, havendo necessidade de dilação probatória para eventual desconstituição.

Afirma, ainda, que a decisão recorrida se baseou exclusivamente em laudo técnico unilateral, produzido pela parte autora, sem o devido contraditório, bem como em documentos que não infirmam a presunção de legitimidade da autuação fiscal, sustentando a inidoneidade da empresa fornecedora envolvida nas operações questionadas.

Alega, também, que a agravada encontra-se em processo de recuperação judicial, o que acentua o risco de irreversibilidade da medida, caso a exigibilidade do crédito seja suspensa sem qualquer tipo de garantia, inclusive pelo esvaziamento patrimonial da empresa.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

A tutela de urgência foi indeferida no ID 336874855.

Em contrarrazões, a agravada sustenta a regularidade das operações mercantis, afirmando que foram devidamente comprovadas por documentação fiscal e laudo técnico, e que a autuação decorreu apenas da não apresentação tempestiva de documentos na esfera administrativa, sem configuração de irregularidade ou fraude.

Defende a ausência de descumprimento de obrigação tributária e de prejuízo ao erário, bem como a presença dos requisitos da tutela de urgência, em razão do risco à atividade empresarial. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual

Em breve síntese, na origem trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
Nutripeso Indústria e Comércio de Rações Ltda.
, em face do
Estado de Mato Grosso
, visando desconstituir crédito tributário consubstanciado na Notificação de Auto de Infração n. 225748005372022128, posteriormente inscrito em dívida ativa (CDA n. 2023252228), decorrente de supostas irregularidades em operações mercantis.

O crédito tributário tem origem em procedimento administrativo fiscal (Processo n. 51036134/2022), no qual a autoridade fazendária identificou indícios de simulação de operações, consistentes na emissão de documentos fiscais sem lastro em efetivas operações comerciais, notadamente envolvendo a fornecedora “Samara Rodrigues Gonçalves”, com movimentações atípicas e concentradas.

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada deferindo tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e da execução fiscal n. 1017680-69.2023.8.11.0041, além de autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, independentemente de garantia do juízo, ao fundamento de que estariam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, este último relacionado à necessidade de regularidade fiscal para viabilização da recuperação judicial da autora.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, pleiteando a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

2.

Mérito

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) que suspendeu a exigibilidade de crédito tributário regularmente constituído, sem a prestação de garantia.

Inicialmente, cumpre destacar que o crédito tributário goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, decorrente da regular constituição do lançamento e de sua inscrição em dívida ativa, incumbindo ao contribuinte o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventual ilegalidade ou nulidade.

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou a probabilidade do direito, sobretudo, em documentos apresentados unilateralmente pela contribuinte, notadamente registros fiscais e parecer técnico-contábil particular, bem como em conhecimentos de transporte (CT-e).

“[...] A probabilidade do direito invocado pela Requerente assenta-se na tese de nulidade da NAI nº 225748005372022128. A autuação fiscal fundamentou-se no descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a não apresentação de documentos que comprovassem a idoneidade de operações mercantis, levando o Fisco a presumir a inexistência de tais operações.

Entretanto, a Requerente colacionou aos autos prova documental robusta, consistente em cópias dos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e's) e em um Parecer Técnico-Contábil, que, em análise de cognição sumária, indicam a efetiva circulação das mercadorias e a regular escrituração das respectivas notas fiscais. Tais documentos constituem indícios veementes da materialidade das transações, contrapondo-se à presunção que embasou o ato administrativo. A aparente inexistência de prejuízo ao erário, aliada à prova da efetiva ocorrência do fato gerador do transporte, confere plausibilidade à tese autoral.

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto. A manutenção da exigibilidade de um crédito tributário de valor expressivo (R$ 237.517,50) e o prosseguimento dos atos executórios representam grave risco à atividade empresarial da Requerente, notadamente por obstaculizar a emissão de certidão de regularidade fiscal, documento indispensável ao soerguimento da empresa em processo de recuperação judicial.

Ademais, a medida é perfeitamente reversível, pois, em caso de improcedência do pedido ao final, o crédito tributário poderá ser integralmente exigido, com os consectários legais. [...]”
(ID 209026054, autos de origem)

Todavia, tais elementos probatórios, em sede de cognição sumária, não se revelam suficientes para afastar a presunção de legitimidade da CDA impugnada, sobretudo porque a fiscalização apontou indícios de simulação de operações mercantis, circunstância que exige, para adequada elucidação dos fatos, dilação probatória incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

Com efeito, os conhecimentos de transporte (CT-e) comprovam, quando muito, a circulação física de mercadorias, não sendo aptos, por si sós, a demonstrar a regularidade jurídica das operações fiscais subjacentes, especialmente diante das inconsistências identificadas pela autoridade fazendária.

No que tange ao perigo de dano, a alegação de necessidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal para fins de recuperação judicial não se revela suficiente para justificar a medida excepcional de suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 2023252228, oriunda da NAI n. 225748005372022128.

Isso porque as restrições decorrentes da inadimplência tributária constituem efeitos legais previstos no ordenamento jurídico (art. 206 do CTN), não sendo possível ao Poder Judiciário afastá-las com fundamento exclusivo em dificuldades financeiras do contribuinte.

Ademais, evidencia-se, no caso concreto, a presença de risco de dano inverso, consubstanciado na possibilidade de frustração da satisfação do crédito público, tendo em vista que a agravada se encontra em recuperação judicial, circunstância que potencializa o risco de esvaziamento patrimonial.

Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano em favor da parte autora, bem como presente o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se a reforma da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a tutela provisória de urgência concedida na origem, restabelecer a exigibilidade do crédito tributário objeto da CDA n. 2023252228, com o regular prosseguimento da execução fiscal n. 1017680-69.2023.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026